Tribunal: TJDFT
Processo: 0723478-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO. TEORIA EXPANSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DE PREJUÍZO CAUSADO A CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Análise de condições da ação se baseia na teoria da asserção e é aferida com base na narrativa da parte (in status assertionis). O agravado traz razões por que se deve, em tese, desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade para o fim de se alcançar o patrimonio das agravantes, que compõem o quadro social. É o quanto basta em sede definição de legitimidade passiva.
2. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que, em relação de consumo, deve ser levada a efeito quando atendidos os requisitos previstos no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual adota a teoria menor. 2.1. O art. 133, § 2o do CPC prevê a possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica, imputando-se responsabilidade à pessoa jurídica por obrigações constituídas pessoalmente pelo sócio, desde que obedecidos os requisitos legais. 2.2. Destaca-se também que “Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores” (Acórdão 1261032, 07094289520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.3. E a análise dos autos não permite desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: “a desconsideração de que se cogita dispensa a existência de confusão patrimonial ou abuso de personalidade e está calcada no obstáculo fático da satisfação do crédito do consumidor, sendo esse o caso dos autos, haja vista não ter encontrado bens suficientes à satisfação de seu crédito. Logo, resta claro que a desconsideração da personalidade jurídica não é apenas cabível na situação em tela, mas também necessária para a satisfação do débito” do agravado.
3. Recurso conhecido e desprovido.